Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-85.2015.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006764-85.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.573.433/0001-97 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARLI SALETE PARIZOTTO - CPF: 436.552.899-87 (APELADO), ALMIR OLIVEIRA VITORIA - CPF: 378.268.751-53 (APELADO), IDELMA NAZARIA DA SILVA - CPF: 487.481.881-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), ALMIR OLIVEIRA VITORIA - CPF: 378.268.751-53 (APELANTE), CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.573.433/0001-97 (APELANTE), IDELMA NAZARIA DA SILVA - CPF: 487.481.881-15 (APELANTE), MARLI SALETE PARIZOTTO - CPF: 436.552.899-87 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0006764-85.2015.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. e outros

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL –PRELIMINAR REJEITADA – INTERESSE DE AGIR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADIMISSIBILIDADE - REGRAMENTO ESPECÍFICO –COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC – MÁ-FÉ, DOLO OU MALÍCIA NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na cédula de crédito comercial não pode ocorrer a incidência da comissão de permanência
na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). Jurisprudência do STJ.

Para a obrigação da devolução em dobro daquele que cobrou em excesso, deve ser comprovada pela parte a má-fé na realização da cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0006764-85.2015.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. e outros

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução oposto por
Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. e outros
em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente, para declarar a abusividade do contrato no tange à comissão de permanência, e por consequência, condenar a parte embargada a abater da dívida os referidos valores, acrescidos de juros e correção a partir da citação. Condenou ainda a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários fixado no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante Banco do Brasil S.A. arguiu a nulidade da sentença, por violação ao princípio da fundamentação e da coerência da jurisprudência, estabelecidos nos artigos 489, § 1º inciso VI e 927, inciso III, ambos do CPC. Alega ainda a preliminar a ausência de interesse de agir referente à comissão de permanência.

No mérito, sustenta que a decisão não determinou os encargos que substituirão a comissão de permanência, dando ensejo ao enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

De outra banda, Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. e outro alegam que houve a cobrança do valor acima do devido, vez que adimplidas 28 (vinte e oito) parcelas no valor de R$ 1.183,12 (mil cento e oitenta três reais e doze centavos), não podendo ser cobrada a totalidade do débito. Pugna pelo reconhecimento do adimplemento parcial e, por consequência, a repetição do indébito em dobro.

O Banco do Brasil S.A. apresentou as contrarrazões (id. 99146994).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0006764-85.2015.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. e outros

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. move ação de execução de titulo extrajudicial, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 111.630,70 (cento e onze mil seiscentos e trinta reais e setenta centavos), oriundo de Cédula de Crédito Comercial n. 40/02623-x, com vencimento em 01.01.2019.

Devidamente citados, os executados opuseram embargos à execução que foi acolhido parcialmente,
para declarar a abusividade do contrato no tange à comissão de permanência, e por consequência, condenar a parte embargada a abater da dívida os referidos valores, acrescidos de juros e correção a partir da citação. Condenou ainda a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários fixado no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 99146979). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 99146984).

Contra essa decisão, as partes apresentaram os recursos de apelação.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em razão de decorrência lógica-processual.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se
necessária a análise da preliminar arguida pelo apelante quanto a nulidade por ausência de elementos essenciais da sentença, contudo, entendo que ela se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No que se refere a preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que inexiste cobrança da comissão de permanência no cálculo do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, tenho que não lhe assiste razão.

Vale destacar que o
interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático em seu favor.

Colho a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).”
(Código de Processo Civil Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Menciono que os apelados formularam pedidos nos embargos à execução, os quais o próprio apelante combate em seu recurso, bastando para afastar a preliminar suscitada.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, a
cerca da comissão de permanência, tenho que não assiste razão ao apelante.

A tese do Banco de que deve ser aplicado o entendimento firmando nos REsp 1058114/RS e 1063343/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, embora tal entendimento firmando no tema 52 trate de matéria sobre comissão de permanência em contratos bancários, verifico que no caso em apreço, o Banco executa o título de crédito referente à cédula de crédito comercial nº. 40/02623-x.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não se admite a cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito comercial, asseverando que no caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, vejamos:

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SÚMULA N. 7⁄STJ. JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO PACIFICADONO STJ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83⁄STJ. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

3.-
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 429.548⁄SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014 – negritei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que excluiu a comissão de permanência durante o período de inadimplência, vejamos:

“No caso dos autos, verifico que a comissão de permanência está prevista na CCC, todavia, de forma cumulativa com a multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios em caso de atraso no pagamento, de modo que deve ser afastada.”
(id. 99146979)

Por fim, verifica-se que o apelante ainda se insurge quanto a sucumbência, pleiteando o reconhecimento de sucumbência recíproca.

É cediço que para verificação do ônus sucumbencial deve ser verificada a cumulação de pedidos, bem como a rejeição e acolhimento do pedido principal ou subsidiário.

Sobre o tema, esclarece José Miguel Garcia Medina:

II. Sucumbência em relação a um dos pedidos cumulados.
Sobre a sucumbência parcial em relação a pedidos cumulados, decidiu o STJ que, havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a sucumbência recíproca, podendo o juiz, havendo equivalência parcial entre os pedidos principal e subsidiário, e reconhecida a sucumbência mínima do autor, atribuir os ônus de sucumbência integralmente ao réu
:
“
Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma imporia flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios. A tese do aresto embargado franqueia ao autor, em grande número de casos, a possibilidade de eximir-se dos ônus da sucumbência. Para tanto, bastaria que formulasse pedido subsidiário mínimo, com grande chance de êxito, para conseguir afastar a condenação em honorários. A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente. Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário
”
(STJ, EREsp 616.918/MG, rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010).
..”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado – 1ª Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No caso, o pedido principal dos embargos à execução foi acolhido – abusividade da cobrança da comissão de permanência - devendo ser mantida a sucumbência, bem como a distribuição nos termos da sentença, por restar porporcional aos pedidos.

Avançando na resolução da celuma, passo a análise do recurso de apelação interposto pela Criativa Publicidade Marketing e Negócios Ltda. – ME e outros, alegando que
houve cobrança indevida, já que houve pagamento parcial do débito, requerendo a repetição em dobro, nos termos do artigo 940 do C. Civil.

A análise da aplicabilidade do art. 940, exige-se a presença explicita de má-fé. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido que a incidência do dispositivo está condicionada a comprovação da cobrança de má-fé.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 159, do STF, editada ainda quando da vigência do CC/16,
in verbis: “Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do Art. 1.531 do Código Civil.”

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.

2. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 911.309/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2017)

Nesse contexto, destaco que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada, prova essa inexistente no caso em comento, como bem fundamentada pelo douto magistrado, vejamos:

“
Assim, a repetição do indébito é devida, na forma simples.

(...)

Nas demais cláusulas, não havendo irregularidades merecedoras de adequação judicial, mantém-se na íntegra o ajustado pelas partes, inclusive as sanções moratórias e as de coerção indireta ao pagamento.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço,
a parte requerente não conseguiu comprovar totalmente suas alegações
.
”
(id. 99146979 - negritei)

Desse modo, a penalidade somente pode ser aplicada se houver cobrança excessiva do débito e o reconhecimento da má-fé, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022